Tribunal: TJMT
Processo: 1021576-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERSON PEREIRA DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos da Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n.o 1018339-03.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI – EPP e BANCO PAN S.A., que deferiu parcialmente a liminar, deixando de liberar a margem de empréstimo consignável.
Alega, em síntese, que propôs ação com pedido de liminar, pugnando para que fosse determinado que a parte ré cessasse os descontos indevidos em seu benefício do INSS, nos valores de R$ 232,60 reais e R$ 235,50 reais em 84 parcelas, bem como, liberasse a margem de empréstimo até a resolução da lide, uma vez que o mesmo nunca recebeu nenhum dos dois empréstimos averbados pelas agravadas.
Sustenta que mesmo determinada a suspensão dos descontos dos empréstimos, não possui margem consignável além da referentes aos empréstimos em comento. Consigna que o Juízo a quo deixou de apreciar o pedido de liberação de margem.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para determinar aos agravados além da suspensão dos descontos de R$ 232,60 reais e R$ 235,50, referentes aos empréstimos, a liberação da margem consignável até resolução da lide, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a tutela recursal concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque, em que pese não ter sido analisada expressamente o pedido de liberação de margem referente à suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo, a decisão agravada consignou que medida deferida, em sua forma precária, não importa em prejuízo aos agravados.
Por outro lado, tem-se que temerária a concessão do efeito ativo pretendido, em sede de cognição sumária, para liberação da margem consignável, vez que tal margem pode ser comprometida por outras operações de empréstimo, ensejando possível irreversibilidade da medida.
Posto isso, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legalParte inferior do formulário